Tribunal: TJDFT
Processo: 0740206-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INJÚRIA QUALIFICADA E RACISMO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE RACISMO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO DE ATINGIR UM NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS EM RAZÃO DA COR DA PELE E DA ORIENTAÇÃO SEXUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As provas dos autos – em especial a confissão da acusada perante a autoridade policial e os depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e das testemunhas presenciais, colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados pelas imagens gravadas do local do fato – demonstram que a apelante, além de ter ofendido a honra subjetiva da vítima, utilizando-se de elementos inerentes à raça e à cor, proferiu ofensas generalizadas com discriminação e preconceito referente à cor e orientação sexual.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da ré como incursa nos artigos 140, § 3o, do Código Penal (injúria racial), e 20, caput, da Lei n.o 7.716/89140 (racismo), na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal (concurso formal), às penas de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima legal.